Tribunal: TJMT
Processo: 1038629-11.2021.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1038629-11.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]
Parte(s):

[ARY CASTORINO DE SALES - CPF: 079.337.971-72 (RECORRIDO), CASSAO JURE FERREIRA SALES - CPF: 361.644.021-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/3762-44 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

RECURSO CÍVEL INOMINADO No 1038629-11.2021.8.11.0001 – SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

- MT
.

RECORRENTE:
BANCO BRADESCO S/A.

RECORRIDO: ARY CASTORINO DE SALES.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO CÍVEL INOMINADO – CONSUMIDOR – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTO INDEVIDO DE VALORES NA CONTA BANCÁRIA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO DA OPERAÇÃO QUESTIONADA – DANO MATERIAL VERIFICADO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO –
VALOR INDENIZATÓRIO –
CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Se a instituição financeira credora informa a existência de débitos em aberto, cabe à mesma o ônus de provar a prestação dos serviços
,
a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

2.
A prestação do serviço pelo banco recorrente foi deficiente, pois
ficou evidenciado nos autos o desconto indevido do valor de
R$ 4.720,51 (quatro mil e setecentos e vinte reais e cinquenta e um centavos)
, mediante débito em conta corrente não autorizado pela parte recorrida

e, sendo que a recorrente em sede de contestação nada menciona acerca do referido débito não autorizado e nem sobre a demanda protocolada

na agência bancária, recebido pela sua preposta no dia útil seguinte ao fato e por isso, deve responder objetivamente pelos danos
causados,
face à sua condição de prestador de serviço que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado
(art. 14,
“caput”
, do Código de Defesa do Consumidor)
.

3.
Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais arbitrados na importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

4. A sentença guerreada Julgou Procedente os pedidos formulados na inicial para condenar a parte recorrente a pagar a parte recorrida o valor de
R$ 4.720,51 (quatro mil e setecentos e vinte reais e cinquenta e um centavos)
, a título de danos materiais, condenando ainda, a pagar ao recorrido o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de danos morais, merece ser mantida
nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada, devendo a súmula do julgamento, servir de acórdão.

5. Recurso conhecido e desprovido. Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de
15 % (quinze por cento)
sobre o valor da condenação.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator
R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2022